Tribunal: TJSP
Processo: 1028147-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Questão debatida que se constitui essencialmente de direito e os fatos necessários estão comprovados documentalmente -– Prejudicial afastada.
APELAÇÃO – Contratos de mútuos com companhia de capital aberto que deu em garantia do cumprimento do ajuste ações do próprio capital em alienação fiduciária – Autora que promoveu à negociação das

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Questão debatida que se constitui essencialmente de direito e os fatos necessários estão comprovados documentalmente -– Prejudicial afastada.
APELAÇÃO – Contratos de mútuos com companhia de capital aberto que deu em garantia do cumprimento do ajuste ações do próprio capital em alienação fiduciária – Autora que promoveu à negociação das ações a ela dadas em garantia – Possibilidade - Inteligência do art. 1.364, do CC, e do art. 2o, do Decreto-lei no 911/1969 – Inadimplemento do devedor que autorizou a excussão da garantia – Partes que poderiam ter se valido, com esteio no art. 104, do CC, de eventual procedimento de excussão da específica garantia instituída com base em títulos mobiliários (ações), mas não o fizeram – Inexistência de desrespeito da regra contida no art. 422, do CC - Autora que não faltou com seu dever de proceder de boa-fé, atuando estritamente pautada no quanto lhe permitem a lei e o contrato.
APELAÇÃO – Alegação de ter sido o procedimento de alienação das ações prejudicial ao devedor - Descabimento - Inadimplemento sem culpa do credor que, em virtude de omissões, vendeu as ações a preço inferior àquele vigente quando do inadimplemento do devedor – Consequência resultante do pregão em que alienados os títulos – Mercado de risco - Ausência de controle ou interferência por parte da autora – Comprovação de que as referidas ações já vinham perdendo seu valor e acabaram sendo negociadas nas circunstâncias mercadológicas nas quais inseridas.
APELAÇÃO – Inadimplemento da obrigação por parte do réu – Consequência – Excussão extrajudicial da garantia fiduciária – Requerido que deve arcar com os prejuízos causados pelo não pagamento da dívida – Ônus a ser suportado pelo devedor que quedou-se inerte após cientificado de que as ações objeto da garantia seriam negociadas extrajudicialmente – Autora que deve obter o pagamento integral do quanto veio buscar em juízo, razão de julgar-se procedente o pedido deduzido na inicial.
Recurso da autora provido em parte.